Tribunal: TJMT
Processo: 1025001-21.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025001-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 041.876.001-24 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE
RETRATAÇÃO
– REPERCUSSÃO GERAL – RESP RESP 1951888/RS – TEMA 1132 – ART. 1.030, INCISO II, CPC - RECURSO ESPECIAL NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO -

ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

– JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO RETRATADO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DEMAIS CONSECTÁRIOS.

O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a quaestio juris encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema1132 do STJ).

Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor fiduciário no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que o agravante foi devidamente constituído em mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ANDRÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1038292-62.2022.8.11.0041 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, proposta por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na petição inicial, e o depositado do bem apreendido em mãos da parte autora/agravada, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se trata de busca e apreensão, objetivando a apreensão de veículo por inadimplemento contratual, no entanto, “o juízo de origem deixou de observar requisito imprescindível para o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão, porquanto o procedimento de constituição em mora não atendeu os requisitos legais do Decreto-Lei 911 (id. 152794669 - Pág. 3).

Salienta que a ação de origem “não pode a mesma prevalecer, uma vez carecer a ação dos pressupostos processuais necessários para o regular processamento da demanda, nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3º do CPC, pela ausência de regular constituição em MORA do agravante e pela falta de exibição do contrato de alienação fiduciária, indispensáveis para o regular processamento do feito” (id. 152794669 - Pág. 3).

Alega que “a agravada distribuiu ação de busca e apreensão em TOTAL DESCONFORMIDADE com a legislação vigente, pois NÃO constituiu o devedor devidamente em mora e, prova disto, é que apresentou AVISO DE RECEBIMENTO com informação: “DEVOLVIDO AO REMETENTE – AUSENTE” (id. 152794669 - Pág. 4).

Ressalta que “a instituição financeira requerente não constituiu a parte requerida em MORA, cerceando seu direito de quitação das parcelas em atraso, violando assim o disposto no artigo 2º do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado de Súmula n. 72 do E. STJ, de jurisprudência do E. TJMT (...) importante mencionar que a agravada sequer realizou o protesto de título, ou seja, a liminar de apreensão do veículo foi concedida EXCLUSIVAMENTE com base na TENTATIVA (A.R c/ informação de “DEVOLVIDO AO REMETENTE") de notificação extrajudicial” (id. 152794669 - Pág. 5/9).

Aduz, ainda, que “é patente a falta dos requisitos para o processamento da demanda perante o juízo cuja decisão é agravada, na medida em que a petição inicial que deu abertura ao processo foi instruída com documentos que deixam evidenciada a falta da constituição em mora. Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperioso aplicar ao presente caso o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal” (id. 152794669 - Pág. 11).

Requer, assim, requer a concessão de tutela recursal, ou a aplicação do efeito translativo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta, além de condenar por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Efeito suspensivo deferido (id. 152982155 - Pág. 1/3).

Informações foram prestadas pelo Julgador singular (id. 153323694 - Pág. 1/5).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 155005163 - Pág. 1/23), acompanhado de documentos, pugnando pelo desprovimento do agravo.

O recurso foi provido (id. 168954155 - Pág. 1/id. 166765651 - Pág. 1), por unanimidade, e os embargos declaração foram acolhidos (id. 179937209 - Pág. 1/id. 179941196 - Pág. 2), por unanimidade.

Recurso Especial interposto
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (id. 182335166 - Pág. 1/22), acompanhado de documentos, tendo a parte adversa apresentada
contrarrazões (id.
183267696 - Pág. 1/9)
.

A Vice-Presidência deste Sodalício, a seu turno, determinou a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Privado, para a verificação de um possível Juízo de conformidade – retratação -, quanto ao entendimento firmado no no paradigma REsp 1951888/RS – Tema 1132.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, estes autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual Juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para deliberar sobre desconformidade do acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDRÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA
, com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do
REsp 1951888/RS
, resultando na tese jurídica identificada pelo Tema
1132
. Vejamos o que dispõe o julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Analisando novamente o caso dos autos, à luz no novel entendimento da Corte da Cidadania, entendo que assiste razão a recorrente.

Dessa forma, constata-se que o juízo de retratação deve ser positivo, de modo que revejo nesta oportunidade o entendimento anteriormente adotado, para aderir à recente conclusão do STJ.

Diante disso, o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. Logo, a mora está devidamente comprovada nos autos.

Eis o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. TEMA N. 1.132/STJ. SUFICIENTE O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

DECISÃO

ITAÚ UNIBANCO S.A. interpõe agravo interno contra decisão monocrática desta relatoria, que negou provimento ao recurso especial, nos termos da ementa:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. NÃO CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Sustenta a parte agravante que o acórdão recorrido é dissonante do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, que considera o envio da notificação extrajudicial para o endereço do contratante suficiente para constituir o devedor em mora. Argumenta que a Súmula 7 não tem aplicação no presente caso, uma vez que a discussão do recurso especial é estritamente de direito e que é incontroverso no acórdão recorrido que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço do devedor que constava no contrato.

Brevemente relatado, decido.

Tendo por plausíveis as alegações trazidas pelo agravante no agravo interno, e o considerando o superveniente julgamento dos Recursos Especiais n. 1951662/RS e 1951888/RS pela Segunda Seção, sob o rito dos recursos repetitivos, reconsidero a decisão monocrática outrora proferida (e-STJ, fls. 141-145) com base no art. 259, § 6º, do RISTJ.

Ora, nas razões do recurso especial, o recorrente alegou a ofensa ao arts. 2º, §2º e 3º, do Decreto Lei n. 911/1969; 113 e 422 do Código Civil; 319 e 320 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que expedida a notificação no endereço constante do contrato, é válido o envio para constituição do devedor em mora, ainda que na ocasião da entrega o devedor não tenha sido localizado.

O Tribunal de origem, por sua vez, dirimiu a questão com base nos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 91-92; sem grifo no original):

A mora "ex re" é inconfundível com a sua comprovação. O contrato contendo cláusula resolutória expressa pode estar resolvido somente com a mora do devedor, mas o esbulho que dela decorre depende de prova do autor.

O § 2º do art. 2º do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No caso, o autora procurou realizar a notificação por carta com aviso de recebimento no endereço que o réu forneceu quando da celebração do contrato.

Ocorre que a notificação enviada ao endereço fornecido pelo réu só surte efeito quando recebida por alguém. Na hipótese, foram realizadas três tentativas, mas em todas elas o réu estava ausente.

O AR foi devolvido sem assinatura, pois a notificação não foi recebida no local (fl. 30).

Não se olvide que, caso fosse desnecessária a entrega da carta, não faria sentido juntar aos autos o aviso de recebimento respectivo.

Como cediço, a comprovação da constituição em mora do devedor é condição da ação de busca e apreensão e por isso, a sua ausência propicia a extinção do processo. Sendo infrutíferas as tentativas de constituição em mora pelo envio de carta, o autor poderia optar pelo protesto do título.

É importante ressaltar que não basta o mero envio da notificação ao domicílio indicado no contrato pelo devedor, sendo imprescindível que ela tenha sido entregue a qualquer pessoa naquele endereço (seja pelo réu ou terceiro), conforme se depreende do referido dispositivo legal de regência.

Com efeito, importa ressaltar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na sessão de 9/8/2023, apreciou a questão no julgamento do REsp n. 1.951.662/RS, definindo que para a comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, ficando a tese aprovada com a seguinte redação:

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023) Nesse sentido (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.

3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.

(AgInt no REsp 1.958.331/RJ, Relator Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 4 /9/2023, DJe de 8/9/2023).

Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido, ao manter os termos da decisão monocrática que concluiu que " não basta o mero envio da notificação ao domicílio indicado no contrato pelo devedor, sendo imprescindível que ela tenha sido entregue a qualquer pessoa naquele endereço " (e-STJ, fl. 92), vai de encontro ao supracitado entendimento desta Corte Superior.

Assim, percebe-se que merece reforma o acórdão atacado.

Ante o exposto, em juízo de reconsideração, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar o fundamento que justificou a extinção do feito, determinando o retorno dos autos à primeira instância para novo exame do pedido de busca e apreensão.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Publique-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2023.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator” (AgInt no AREsp n. 2.308.468, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/12/2023.)

No mesmo sentido:

“JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENVIADA
NO
ENDEREÇO
INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS- –
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO
POSITIVO – ACÓRDÃO RETRATADO, PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

O
Juízo
de
retratação
deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a quaestio juris encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao
devedor
no
endereço
indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o
endereço
declinado pelo próprio do
devedor
fiduciário no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que o apelado foi devidamente constituído em mora, sendo que a sentença merece reforma, devendo a
ação
ter normal prosseguimento”. (N.U 1001086-82.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

“JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
ENVIADA
NO
ENDEREÇO
INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS- –
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO
POSITIVO – ACÓRDÃO RETRATADO, PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

O
Juízo
de
retratação
deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a quaestio juris encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao
devedor
no
endereço
indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).

Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o
endereço
declinado pelo próprio do
devedor
fiduciário no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que o apelado foi devidamente constituído em mora, sendo que a sentença merece reforma, devendo a
ação
ter normal prosseguimento”. (N.U 1019547-78.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

Assim, ante a especificidade do caso em questão, deve o julgado adequar ao posicionamento exarado no
REsp 1951888/RS – Tema 1132.

Ante o Juízo Positivo de Retratação, reconsidero os entendimentos anteriormente adotados, na forma do artigo 1.030, II do CPC/15, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e seus consectários, interposto por
ANDRÉ LUIZ DA SILVA OLIVEIRA
, para reconhecer válida/regular a notificação trazida aos autos de origem pelo credor fiduciário,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024